Tribunal: TJSP
Processo: 1500550-63.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000866601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500550-63.2023.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que são apelantes
DIEGO DOS SANTOS e KAYQUE FERREIRA DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500550-63.2023.8.26.0664 -Voto no 45653-rc
2
Voto:
45653
Apelação:
1500550-63.2023.8.26.0664
Comarca:
Votuporanga
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelantes:
Diego dos Santos
Kaique Ferreira da Silva
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Diego dos Santos e
Kaique Ferreira da Silva foram condenados, por incurso no artigo
171, § 2o-A, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, ao cumprimento
de: Diego, 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime
semiaberto, e 13 (treze) dias-multa no valor mínimo; Kaique, 6
(seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
fechado, e 14 (catorze) dias-multa valor; fixado o valor de R$
15.000,00 para fins de indenização à vítima (556/561).
Apelam os réus. Pugnam pela
absolvição por fragilidade probatória. Subsidiariamente, postulam a
desclassificação da conduta para receptação, ou estelionato simples
(Diego), redução da pena, abrandamento do regime prisional (fls.
571/580 e 611/624).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500550-63.2023.8.26.0664 -Voto no 45653-rc
3
Os recursos foram devidamente
contrariados (fls. 408/411), contando os autos com parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento
do apelo defensivo (fls. 639/655).
É o relatório.
A acusação é a de que, no dia 08 de
setembro de 2022, Kaique Ferreira e Diego dos Santos, previamente
ajustados, com o mesmo propósito criminoso e agindo em concurso
entre si e com pessoas desconhecidas, integrantes de organização
criminosa especialista em golpes do PIX inexistente, por intermédio
de contatos telefônicos, obtiveram, para si e para outrem, vantagem
ilícita, no valor de R$.15.000,00, em prejuízo da idosa Cleuza
Martins da Silva, de 74 anos de idade, induzindo-a em erro,
mediante meio fraudulento.
Narra
a
denúncia:
“que
os
denunciados ou terceira pessoa integrante da quadrilha remeteu
mensagem para a vítima como se fosse proveniente do Banco
Bradesco, informando que no sistema e da conta dela fora feito um
pagamento no valor de R$.3.500,00, via PIX, e que, caso a vítima não
reconhecesse essa transação, deveria contatar o banco pelo número
0800.000.02579. A vítima, iludida com a estória, acreditando tratar-
se mesmo de mensagem enviada pela instituição bancária, ligou no
referido número, sendo atendida por uma integrante do bando deles,
que tinha voz “feminina”, mas identificou-se com o nome de Lucas. Ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500550-63.2023.8.26.0664 -Voto no 45653-rc
4
contínuo, esse ou essa delinquente passou a orientar a vítima a fazer
alguns procedimentos em seu aplicativo do Banco Bradesco, como se
estivesse cancelando aquele PIX inexistente). Entretanto, os
procedimentos realizados pela vítima nada mais eram do que
transferências bancárias para a conta do denunciado Diego, da
agência
7917,
conta
111101,
do
Banco
Itaú/Unibanco,
CPF.447.589.638-00, sendo uma transferência no valor de R$.7.000,00
e uma no valor de R$.8.000,00, conforme fls. 109. Recebidas as
transferências por Diego, que também recebeu outras no mesmo dia,
provenientes de outros golpes, esse denunciado já efetuou os saques
em valores diversos da sua conta, fez transferências para outras
contas suas, especialmente a do Banco C6 S/A, obtendo vantagem
ilícita para si e para outrem, e também repassou os valores de
R$.4.000,00 e R$.2.000,00, via PIX, para o comparsa Kayque, conforme
fls. 109 e 111/113.” (fls. 1/4).
A
materialidade
restou
demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 9/10), extratos
bancários (fls. 18/23 e 115/117), mensagens a fls. 121/140, cópias
extraídas de outros autos (fls. 160/162) e pela prova oral
produzida.
A autoria é certa.
Diego negou o cometimento do
delito, alegando que não sabia que os valores depositados na sua
conta vinham de golpe. Apenas pediu dinheiro emprestado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500550-63.2023.8.26.0664 -Voto no 45653-rc
5
devolveria o mesmo valor (mídia).
Kaique
também
negou
a
participação no crime. Disse que emprestou sua conta bancária para
um indivíduo conhecido como “Beiço”, que receberia um valor pela
venda de um terreno. Acabou informando a conta do Diego porque a
sua estava com problemas. Conseguiu efetuar o saque de R$
6.000,00. Diego ganhou um valor para emprestar a sua conta. Não
soube apontar maiores informações sobre a pessoa de “Beiço”. Foi
condenado por fato igual em Franco da Rocha. Não tinha ciência de
que o dinheiro depositado era fruto de um golpe (mídia).
As versões exculpatórias foram
infirmadas pela prova acusatória.
A vítima Cleuza Martins da Silva
contou que recebeu mensagem como se fosse proveniente do Banco
Bradesco, informando que havia sido feito um pagamento no valor
de R$.3.500,00 via PIX, e que, caso não reconhecesse essa transação,
deveria contatar o banco pelo número 0800.000.02579. Entrou em
contato pelo número de telefone indicado e foi atendida por uma
pessoa que se identificou como “Lucas” e passou a orientá-la a
cancelar o Pix fazer alguns procedimentos em seu aplicativo do
Banco Bradesco, como se estivesse cancelando aquele PIX.
Posteriormente, tomou conhecimento de que tais procedimentos,
em verdade, consistiram em transferências que somaram o valor de
R$ 22.000,00, em benefício do réu Diego (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500550-63.2023.8.26.0664 -Voto no 45653-rc
6
Leonardo Rosa Góis dos Santos,
que responde com Kaique em outro processo, ouvido na fase
policial, disse que forneceu sua conta para Kaique receber valores
via Pix de golpes. Informou que os valores que receberia eram
oriundos da numeração bancária 7917.11110-1, justamente a conta
bancária em que a vítima direcionou as transações que
possibilitaram cair no golpe, pertencente ao corréu Diego (fls.
160/161).
O investigador de polícia Maurício
Sadao Hara relatou que a conta beneficiária das transferências
efetuadas pela vítima era de titularidade do réu Diego. Soube que
em Franco da Rocha houve a detenção de pessoas relacionadas ao
fato. Identificaram o beneficiário dos depósitos do golpe (mídia).
Do mesmo modo, o investigador
Malcon Robert Abdalla Diniz, contou que flagrou Kayque e um
indivíduo em caixa eletrônico do banco Santander fazendo
transações relativas aos golpes aplicados. Decidiu abordá-los. Um
deles, o Kayque, evadiu-se. Conseguiu deter Leonardo que
movimentação com Kayque proveniente de golpes. Leonardo
reconheceu fotograficamente Kayque e revelou que Kayque o
arregimentou e passou a receber valores oriundos dos golpes
(mídia).
A testemunha de defesa Clodoaldo,
ex-cunhado de Diego, disse que forneceu ao réu telefone de Kayque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500550-63.2023.8.26.0664 -Voto no 45653-rc
7
para que ele pegasse dinheiro emprestado. Não acredita que os
apelantes estejam envolvidos nos golpes (mídia).
Como se vê não há dúvidas de que
os réus estavam conluiados e praticaram a fraude, utilizando-se de
informações fornecidas pela vítima, a qual foi induzida em erro por
contato telefônico fraudulento que a fez crer tratar-se de sua
agência bancária, conforme dispõe o artigo 171, § 2o-A, do Código
Penal, razão pela qual não há que se falar em desclassificação para
estelionato simples ou receptação.
A versão sobre a coação moral (réu
Diego) está isolada na versão do apelante. Não há provas produzidas
a revelar que tenha ocorrido. E eventual coação não constitui, por si
só, salvo-conduto para a prática de crimes. Ainda que comprovada,
impossível aceitar a proposição defensiva, vez que havia à sua
disposição meios legais e lícitos para o recorrente pedir proteção ao
Estado.
Atento à insurgência recursal de
Diego, anoto, ainda, inadmissível a tese de participação de menor
importância. Isto porque dos autos verte que a ação do acusado foi
de fundamental importância para concretização do crime. Como
bem apontou o magistrado sentenciante, tão importante quanto
manter o contato com a vítima é disponibilizar a conta para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500550-63.2023.8.26.0664 -Voto no 45653-rc
8
transação. No mais, as circunstâncias revelam que Diego agiu
previamente ajustado com Kayque, em franca divisão de tarefas, um
aderindo à conduta do outro, somando forças para a consecução do
crime, não se cogitando de participação de menor importância.
Neste contexto fático, de rigor a
manutenção da condenação.
Dosimetria.
As reprimendas não comportam
alteração.
Kayque - pena base fixada no
mínimo legal. Na segunda fase, está presente a agravante do artigo
62, I, do CP porque o réu foi o coordenador e organizador do crime a
justificar aumento de 1/6 da pena base. Na terceira fase, a pena foi
acrescida de 1/3, porque a vítima era idosa (74 anos), alcançando 6
anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa valor mínimo.
Diego
pena-base fixada no
mínimo legal. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, a pena foi acrescida de 1/3 porque a vítima era
idosa, alcançando 4 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa no
valor.
Considerando
a
gravidade
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500550-63.2023.8.26.0664 -Voto no 45653-rc
9
delito, praticado em face de uma idosa de 74 anos de idade, as
consequências, a prática do crime em concurso de agentes,
recomendável o estabelecimento do regime semiaberto para Diego
e Kayque ante a primariedade dos apelantes.
Derradeiramente, a imposição de
valor mínimo como reparação de danos morais (artigo 387, inciso
IV, do Código de Processo Penal, com a redação dada Lei 11.719, de
20 de junho de 2008) deve ser afastada, por seu caráter nitidamente
indenizatório que se antecipa a eventual propositura de ação civil,
onde se instauraria o contraditório específico para apuração da
responsabilidade indenizatória e seu montante.
A fixação de um valor reparatório
demanda a análise de elementos de prova que permitam aferir o
real prejuízo sofrido pela vítima em contraposição à situação
econômica do réu, aspectos esses de difícil disponibilização no
âmbito penal.
Ante o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO aos apelos interpostos para estabelecer o regime
semiaberto para Kayque Ferreira da Silva, bem como afastar a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
mantida, no mais, a respeitável sentença apelada por seus próprios
e jurídicos fundamentos.